Tribunal: STF
Processo: MS 21690
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-25
Data de publicação: 1993-08-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LISTA TRIPLICE DE JUIZES PRESIDENTES
DE JUNTA, QUE TERIA SIDO ELABORADA POR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO,
APÓS HAVER EXCLUIDO, MEDIANTE INVERSAO DA ORDEM DE ANTIGUIDADE, O
NOME DO IMPETRANTE DO ROL DOS INTEGRANTES DA PRIMEIRA QUINTA PARTE
PREVISTA NO ART. 93, II, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
          IMPETRAÇÃO QUE E DE TER-SE POR PREJUDICADA, EM FACE DE
SUPERVENIENTE RETIFICAÇÃO, PELA CORTE IMPETRADA, DA ORDEM DE
ANTIGUIDADE DOS JUIZES, EM RAZÃO DA QUAL O NOME DO IMPETRANTE PASSOU
A FIGURAR ENTRE OS INTEGRANTES DA PRIMEIRA QUINTA PARTE DA MENCIONADA
RELAÇÃO, E DA ELABORAÇÃO DE NOVA LISTA EM SUBSTITUIÇÃO A IMPUGNADA NA
INICIAL, PARA CUJA COMPOSIÇÃO FOI VOTADO O NOME DO IMPETRANTE, EMBORA
SEM LOGRAR CLASSIFICAÇÃO.
          PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO
CPC).